Tribunal: TJSP
Processo: 1002675-60.2018.8.26.0236
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Alegação de contradição do julgamento em relação à tese de ilegitimidade passiva dos embargantes – Vício inexistente – Rejeição - Devem ser rejeitados os embargos declaratórios se não demonstrada a ocorrência de algum dos vícios processuais elencados no artigo 1.022, do CPC. REJEITARAM OS EMBARGOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002675-60.2018.8.26.0236/50001, da Comarca de Ibitinga, em que são embargantes
TOPOARA ENGENHARIA LTDA. – ME e DEMILSON JOSÉ CHIODI, são
embargados
REINALDO
DE
OLIVEIRA,
3R
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS ALTO LARANJA AZEDA DO TIETÊ, OTACÍLIO APARECIDO
ALVES IMOBILIÁRIO ME (IMOBILIÁRIA CENTENÁRIO IMÓVEIS), JOSÉ
EDUARDO IZIDORO e CELSO ANTONIO IZIDORO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER E SALLES
ROSSI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002675-60.2018.8.26.0236/50001 -Voto no 15462/asc
2
EMBARGOS DECLARATÓRIOS no 1002675-60.2018.8.26.0236/50001
EMBTE: DEMILSON JOSÉ CHIODI E OUTRO
EMBDO: JOSÉ EDUARDO IZIDORO E OUTROS
VOTO no 15462/asc
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA - Alegação de contradição do
julgamento em relação à tese de ilegitimidade passiva dos
embargantes
Vício inexistente
Rejeição - Devem ser
rejeitados os embargos declaratórios se não demonstrada a
ocorrência de algum dos vícios processuais elencados no artigo
1.022, do CPC. REJEITARAM OS EMBARGOS.
Trata-se de embargos declaratórios opostos pelos corréus em
face do venerando acórdão de fls. 676/682, em que negado provimento ao recurso dos
embargantes, mantendo a sentença que decretou a resolução do contrato, por culpa dos réus,
condenando-os, solidariamente, a devolver os valores pagos pelos autores, bem como a
indenizar os danos morais de R$10.000,00.
Os embargantes pedem a declaração do venerando acórdão
para suprir suposta contradição e para fins de prequestionamento da matéria, ao argumento de
que a decisão é contraditória em relação aos fatos e provas dos autos, na medida em que não
são legitimados para figurar no polo passivo, pois nunca receberam valores dos embargados,
tendo também sido vítimas dos corréus, que contrataram os serviços da empresa Topoara,
mesmo conhecendo as irregularidades do empreendimento. Sustentam que tentaram adequar o
empreendimento às peculiaridades do loteamento rural, assim que souberam das
irregularidades, o que não foi aceito pelo corréu, motivando o distrato do contrato de parceria
firmado, questões que não foram debatidas no v. acórdão.
Não houve oferecimento de contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002675-60.2018.8.26.0236/50001 -Voto no 15462/asc
3
É o breve relatório.
Nada obstante as alegações de omissão e contradição, inexiste
vício a ser reconhecido.
O v. acórdão enfrentou fundamentadamente a questão
envolvendo a tese de ilegitimidade defendida pelos embargantes, em que apontados os fatos,
argumentos e documentos que comprovam a parceria comercial das partes, donde se concluiu
pela responsabilidade solidária dos embargantes frente ao consumidor, com expressa menção à
irrelevância dos argumentos referentes às relações mantidas entre os parceiros e tentativas de
regularização do loteamento.
Deste modo, se não há omissão, obscuridade, contradição ou
erro material na decisão, mas mero entendimento com o qual a parte vencida não concorda,
não cabe ao tribunal, no julgamento dos embargos declaratórios, examinar alegações de mérito,
envolvendo reavaliação de fundamentos e provas, como se os embargos fossem infringentes.
Disso resulta que não cabe modificar o v. acórdão, ressalvando-
se, contudo, que, nos termos do artigo 1.025, do Código de Processo Civil, “consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados,
caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
Ante o exposto, pelo presente voto, REJEITAM-SE os
embargos declaratórios.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)